Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703485-45.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIANO SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente ostenta outra condenação definitiva por crime de lesão corporal, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 2. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, pois baseada em elementos ínsitos ao tipo penal, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses. 4. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta do agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que o réu foi condenado pelo furto de uma peça de carne. 5. Aplicado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, afastar a análise desfavorável da culpabilidade, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e deferir a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, por não ser reincidente específico e a res furtiva ser de pequeno valor. Aduz que o STJ admite a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância em face da reincidência, razão pela qual requer o reconhecimento da atipicidade material e, como resultado, sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Precedentes.” (AgRg no HC 707.978/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 21/3/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030